Tribunal: TJES
Processo: 0010945-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010945-43.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALKYRIA HAESE
APELADO: WILLIAM SHUHEI FUJIKURA e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALKYRIA HAESE
, inconformada com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
1
ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (fls.
77
/78), que
indeferiu as medidas protetivas de urgência pleiteadas pela
recorrente
.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 82/90, a douta defesa requer a reforma da r. sentença proferida, para deferir as medidas protetivas necessárias à proteção da apelante.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifica-se
que, por meio da petição de fls. 02/21,
foram requeridas
as
medidas protetivas de urgência em favor de
VALKYRIA HAESE
em desfavor de
WILLIAM SHUHEI FUJIKURA
, relatando, em síntese, que as partes se relacionaram durante mais de 06 (seis) anos, tendo a ora recorrente se mudado para o Estado de São Paulo no ano de 2017, com o escopo de constituir família, tendo o recorrido, na ocasião, prometido prover o sustento da recorrente e de seu filho.

Narra a recorrente que tão logo se mudou, a
sua qualidade de vida teria caído drasticamente
(vez que teve decréscimo significativo em sua renda)
e o relacionamento se deteriorado, eis que o recorrido passou a se mostrar intolerante e frio, não ajudava com o filho da recorrente (de outra relação), bem como a teria isolado do convívio com
os familiares do recorrido, que viviam na mesma cidade no Estado de São Paulo.

Relata a recorrente que se encontrava em situação de fragilidade financeira
e teria desenvolvido problemas emocionais em razão do relacionamento, destacando que o recorrido tinha reações explosivas.

Por fim, destacou que,
diante de sucessivas brigas seguidas de reconciliações, retornou em definitivo para o Espírito Santo em dezembro de 2019, tendo mantido ainda o relacionamento até maio de 2021, quando bloqueou o contato do requerido.

Com base
no exposto, requereu a decretação de medidas protetivas de urgência estipuladas nos artigos 22, I e III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 11.340/2006, a fim de garantir a integridade psicológica, moral e patrimonial da recorrente,
bem como pleiteou a fixação de prestação de alimentos provisionais (até que a questão siga na esfera competente), bem como o bloqueio de bens do recorrido.

Em 11 de junho de 2021, a MM. magistrada proferiu sentença, indeferindo as medidas protetivas de urgência requeridas,
com base,
no que interessa,
nos fundamentos a seguir destacadas:

“
[...
]
Assim, nem toda violência praticada no seio doméstico e da família pode ser tutelada pela Le
i
11.340/06. O olhar do Magistrado deve voltar-se para situações específicas, quais sejam, aquelas ações que visem oprimir o gênero feminino, aproveitando-se de sua vulnerabilidade ou subordinarão frente ao masculino.

Registro que é inegável a relaç
ã
o doméstica e familiar das partes. Todavia, não se pode dizer o mesmo com relaç
ã
o ao principal recorte do caso que é a questão de gênero.

As informações contidas na peça inaugural demonstram um relacionamento amoroso problemático, imaturo, inconstante que se desgastou, sem que as partes tivessem percepção racional do contexto em que viviam. Insistiam em um relacionamento que se iniciou de forma intensa, mas que se esgotou, terminou. Dificuldades, infelizmente, vivenciadas por muito casais.

Nesse contexto, aborrecimentos, discussões, sentimentos de raiva, perdas, tristezas e decepções, fazem parte do universo de término de muitos relacionamentos, sem que isso represente necessidade de deferimento de medida protetiva.

Não vislumbro a ocorrência de risco atual, concreto e iminente que justifique o deferimento da Medida. Também não constato a sobreposição, do masculino sobre o feminino, nem ao menos dominação ou subjugação, razão pela qual os fatos não merecem proteção da legislação especial.

Há um relacionamento adoecido que envolveu as partes. Não restou demonstrado que havia qualquer tipo de coação ou imposição quanto à reconciliação,
mas ficou evidenciado que a vontade das partes era livre e consciente no sentido de resgatar o relacionamento mais uma vez.

Repito.
N
ão há como aplicar os rigores da Lei Maria da Penha apenas em razão do vínculo e
n
tre as partes, sem a presença dos elementos citados. Dessa forma, mostra-se inaplicável a Lei Maria da Penha, Sendo assim,
INDEFIRO
as medidas protetivas pleiteada.
[...]”.

Irresignada, a douta defesa, em suas razões recursais, fundamenta acerca da necessidade de
decretação das referidas medidas protetivas de urgência,
diante da configuração de violência psicológica, patrimonial e moral contra mulher, com aplicação da Lei nº 11.340/06.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Da análise dos autos, verifica-se que a douta Juíza
a quo

indeferiu
as medidas protetivas de urgência
requeridas pela
apelante, por entender que
não
foi caracterizada, na hipótese em apreciação, a opressão de gênero, já que o cerne do litígio entre o ex-casal envolve, na verdade, questões patrimoniais (descontentamento com o instrumento contratual minutado para a formalização da relação, que estipulava o regime de separação total de bens) e descontentamentos inerentes ao fim do relacionamento.

Sobre o tema, registro o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “
para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar,
exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero
, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher
” (STJ. HC 344.369/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016).

Dito isso, da análise do presente caso,
não vislumbro demonstrada a opressão de gênero exigida para que seja aplicada a Lei nº 11.340/06
.

Isto porque, o desentendimento entre apelante e apelado, no presente caso, supostamente se deu em razão de questões
patrimoniais e descontentamentos inerentes ao fim do relacionamento afetivo.

Desse modo, verifica-se que tais fatos, por si só, não revelam relação de vulnerabilidade proveniente do gênero mulher da Sra.
V
ALKYRIA HAESE
para com o seu ex-companheiro, Sr.
WILLIAM SHUHEI FUJIKURA
.

Saliento, ademais, que diante das provas existentes nos presentes autos,
não verifico
que os
e-mails
trocados entre apelante e apelado tenham
extrapolado os limites dos descontentamentos usualmente experimentados em razão do término de um relacionamento
amoroso
, de modo que não se evidencia da prova trazida nos autos a ocorrência, na esteira do consignado na sentença, de opressões ou violências motivadas em razão de gênero,
mas, ao que me parece, são discussões relativas a questões patrimoniais, que devem ser discutidas em via própria e não nesta seara criminal.

Ou seja, tais elementos não caracterizam uma situação de dominação e opressão do homem para com a mulher, mas de conflito que envolve questão patrimonial, hipótese não abarcada pela mencionada Lei, a qual possui o escopo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em razão do gênero feminino.

Portanto, não estando, nos presentes autos, comprovada qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, não há que se falar em concessão de medidas protetivas de urgência com base na Lei nº 11.340/06.

No mesmo sentido, trago à baila os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA VIOLÊNCIA EM VIRTUDE DO GÊNERO FEMININO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha, partindo da premissa de que a mulher ainda é comumente oprimida em nossa sociedade, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino nas situações legais específicas elencadas pelo art. 5º da Lei nº 11.340/2006: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 2.
Se a situação de risco apresentada não qualifica violência decorrente do gênero feminino, mas de conflito familiar, não é cabível a concessão de medidas protetivas nos termos da Lei nº 11.340/06. Precedente.
[...].” (TJES; AI 0003270-54.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 01/09/2021; DJES 29/11/2021)

Na mesma linha fundamentou a douta Procuradoria de Justiça, em judicioso parecer acostado no id. 3777362. Senão, vejamos:

“[...] não há qualquer situação que seja apta a ensejar a aplicação da a Lei nº 11.340/2006, uma vez que os fatos relatados tratam de assuntos pessoais e financeiros provenientes de um fim de relacionamento conturbado, acrescentando que, conforme relatado na peça inicial, as partes não mais estão em contato, bem como moram em unidades federativas diferentes”.

Ademais, não posso deixar de mencionar que os fatos foram registrados em
junho
de 2021, demonstrando-se que o lapso temporal transcorrido desde então deve ser considerado na análise da demanda, não havendo sequer notícias da prática de novas condutas pelo suposto agressor nesse interregno.

Por fim, embora não seja caso de
concessão
das medidas protetivas, nada impede que a requerente pleiteie novas medidas protetivas, caso demonstre a sua necessidade.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida em 1ª Instância.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA QUE
INDEFERIU
AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N° 11.340/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. SITUAÇÃO QUE DEVE SER TRATADA
JUNTO À VARA DE FAMÍLIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. No caso dos autos, não restou demonstrada a opressão de gênero, exigida para que sejam deferidas as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06. Isso porque, das provas constantes nos autos, o desentendimento entre apelante e apelado, no presente caso, supostamente se deu em razão de descontentamentos usualmente experimentados em razão do término de um relacionamento amoroso e de discussões relativas a questões patrimoniais, que devem ser discutidas em via própria e não nesta seara criminal. 2. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.